Tribunal: TJSP
Processo: 2195418-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Acidentária – Suspensão do processo em razão do Tema 862, pendente de definição pelo C. STJ – Posterior acordo entre as partes, envolvendo a matéria discutida (termo inicial do auxílio acidente), com sentença homologatória transitada em julgado – Perda do objeto do agravo – Recurso prejudicado.